Tribunal: STF
Processo: HC 100223
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
ENTORPECENTES – CRIME MILITAR – REGÊNCIA ESPECIAL – TEORIA DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROPRIEDADE. Ante o bem protegido – a disciplina e a hierarquia militares –, descabe acolher o princípio da insignificância, alfim decorrente de construção doutrinária e jurisprudencial.